Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-89.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701544-89.2019.8.07.0019 RECORRENTE: EDILSON ARRUDA ALVES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONÍVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. ANULABILIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. MODALIDADE CONTRATUAL E FORMA DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre na espécie. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Extrai-se dos autos que o Apelante, enquanto consumidor, foi devidamente informado, no próprio contrato por ele subscrito, acerca da modalidade contratual e de sua forma de execução, bem como acerca da taxa de juros aplicada e do custo efetivo total anual, restando claro se tratar de contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, pelo que se conclui pelo atendimento, na espécie, do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade, discrepância nos descontos em folha ou qualquer outra irregularidade capaz de macular a validade do contrato, prevalece o princípio do pacta sunt servanda, de modo que incumbe ao Autor efetuar o pagamento pela linha de crédito que lhe fora disponibilizada, sobretudo diante da constatação de efetiva utilização dos serviços contratados, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de nulidade do contrato. 4. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 39, incisos V e XII, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o “recorrido já exigiu do recorrente quantia muito superior à contratada, sem estipular data de início e fim para pagamento das parcelas.” (id 26453313, pág. 4), do que se extrai abusividade que merece ser reconhecida judicialmente. Pede a concessão da gratuidade de justiça. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, OAB/DF 40.066 e OAB/MG 78.069, e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, OAB/DF 40.066 e OAB/MG 84.400 (id26783834, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 39, incisos V e XII, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora concluiu, verbis: “Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade, discrepância nos descontos em folha ou qualquer outra irregularidade capaz de macular a validade do contrato, prevalece o princípio do pacta sunt servanda, de modo que incumbe ao Autor efetuar o pagamento pela linha de crédito que lhe fora disponibilizada, sobretudo diante da constatação de efetiva utilização dos serviços contratados, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de nulidade do contrato.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012